Tribunal: STF
Processo: Rcl 68402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Laelson Meneses da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Ação Rescisória 202400619388) que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e na ADI 6.678/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação visa a resguardar a autoridade das decisões vinculantes e com eficácia erga omnes proferidas por este Supremo Tribunal Federal (‘STF’): 



    (i) Na ADI nº. 6.678/DF, em que foi suspensa a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”1 do inciso III do art. 12 da Lei nº. 8.429/1992, sendo aplicável aos casos não alcançados pelo trânsito em julgado, ainda que o ato reclamado seja anterior à referida decisão erga omnes e com efeito vinculante, como, inclusive, já consignado nas Reclamações nos. 52.094/TO e 56.657/SP; e



    (ii) No ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), em que se fixou a tese de que “3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”, estabelecendo a incidência da nova legislação aos casos que não contem com decisão final transitada em julgado.



    No caso vertente, de modo absolutamente equivocado, a decisão reclamada, mesmo proferida após as decisões vinculantes dos paradigmas acima indicados, manteve a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais existente no ordenamento jurídico brasileiro (redação revogada do art. 11, caput, da Lei nº. 8.429/1992), bem como a aplicação de penalidade suspensa por força de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade. 



    Ou seja, o ato reclamado violou, a um só tempo, as decisões vinculantes e erga omnes dessa Suprema Corte lançadas na ADI nº. 6.678/DF e no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199). Por isso, a presente Reclamação deve ser conhecida e julgada procedente, como se passa a demonstrar a seguir. 



    [...]



    O Reclamante foi processado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, através da Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas-SE, no ano de 2014 Ação de Improbidade Administrativa em por supostas contratações temporárias irregulares de servidores para execução do programa EJA Educação Jovem Adulto. 



    A sentença condenou-o pelos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11, caput, e incisos I e V, da Lei 8.429/92 praticados sob conduta anímica do DOLO GENÉRICO às seguintes sanções:



    [...]



    Após o trânsito em julgado que se deu apenas em 26 de Agosto de 2022, o Ministério Público ajuizou o cumprimento de sentença tombado com o número 202489100047 que, por conseguinte, suspendeu os direitos políticos do demandante. 



    Diante da execução em trâmite e da suspensão dos direitos políticos do reclamante, o mesmo ajuizou ação Rescisória consubstanciado nas seguintes teses: 



    [...]



    Foi solicitada a suspensão liminar dos efeitos da sentença condenatória em sede de Tutela de Urgência e foi INDEFERIDA em 25 de Abril de 2024 pelo nobre relator do caso. 



    Em face de tal decisão, foi interposto o Agravo Interno (202400624203), no qual se pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão do processo rescindendo (origem: 201489100443 e cumprimento de sentença: 202489100047). Todavia, não há qualquer indicativo para data de julgamento do Agravo Interno, tampouco da Rescisória, consoante resenha anexa.



    Diante dos recentes precedentes do STF e da urgência para a apreciação do recurso, o Reclamante, que visa ser candidato à Prefeito no Município de Riachão do Dantas-SE) apresentou pedido de Tutela de Urgência para suspensão dos efeitos da decisão dos processos supracitados em sede de Agravo Interno. Contudo, não houve manifestação do órgão julgador. 



    Diante desse cenário, e permanecendo em vigor a decisão reclamada, que ofendeu a autoridade das decisões proferidas por esse STF na ADI nº. 6.678/DF, bem como no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), não há dúvida do cabimento e da necessária procedência da presente Reclamação.”



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação “a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que manteve: (i) a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais subsistente no ordenamento jurídico, violando o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199/STF; e (ii) a aplicação, contra o Reclamante, da penalidade de suspensão dos direitos políticos, em ofensa ao decidido na ADI no. 6.678/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Os parâmetros invocados são os definidos nos julgamentos da ADI 6.678/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 18/08/2022, DJe 12/12/2022, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, foi proposta ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual em face do Reclamante e de Ivanildo Macedo dos Santos, a qual foi julgada procedente para: a) decretar a suspensão dos direitos políticos dos requeridos pelo período de 03 (três) anos; b) determinar a proibição do demandado contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; c) condenar o réu a pagar multa civil de 05 (cinco) vezes o valor da última remuneração percebida à época como Chefe do Executivo Municipal, devidamente atualizado, a ser recolhida em favor do Município de Riachão do Dantas.



    Em sede de apelação, o recurso interposto pelo Reclamante foi parcialmente provido para “reduzir a sanção de pagamento de multa civil de cinco (5) para uma (1) vez o valor da última remuneração recebida à época como Chefes do Executivo Municipal” (eDoc. 7, fl. 21), tendo a ação transitado em julgado em 26/08/2022 (eDoc. 10, fl. 304). 



    Transitado em julgado os autos recindendos, o ora Reclamante ajuizou Ação Rescisória e requereu a suspensão liminar dos efeitos da sentença condenatória em sede de tutela de urgência. O pedido foi indeferido pelo Juízo Reclamado, nos seguintes termos (eDoc. 12, fls. 228-234):



    “No dia 16/01/2024, o Ministério Público do Estado de Sergipe ingressou com o cumprimento de sentença (nº 202489100047) em face de LAELSON MENESES DA SILVA, buscando o cumprimento do título executivo formado nos autos 201489100443 (ação de improbidade administrativa), relativo ao pagamento da multa civil no valor de R$ 26.278,42.



     Diante da execução em trâmite e da suspensão dos direitos políticos, conforme certidão eleitoral à pág. 23, o requerente ajuizou a presente rescisória com os argumentos abaixo transcritos. 



    Aduz o requerente que a sentença proferida na ação de improbidade violou norma jurídica em razão do advento da lei nº 14.230/2021, no tocante à exigência de dolo específico para a configuração de improbidade e a extinção da modalidade culposa antes prevista no art. 10 da LIA. 



    Enfatiza que a fundamentação da sentença, que sustentou a pena por improbidade do postulante, enquadrou a conduta do requerente na modalidade “dolo genérico”, sem especificar, de forma amiúde, a sua vontade livre e consciente de praticar o ato ímprobo. 



    [...]



    Examinando o pleito de tutela provisória de urgência, infere-se que ele consiste na suspensão da eficácia da sentença transitada em julgado do processo nº 201489100443 – Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em que ao final do julgamento do apelatório (nº 201800706739), condenou o requerente à suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; proibição do demandado contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; e pagamento de multa civil de 01 (uma) vez o valor da última remuneração percebida como Chefe do Executivo Municipal do Município de Riachão do Dantas, devidamente atualizado. 



    [...]



    Na espécie, o demandante sustenta a aplicação retroativa das normas sancionadoras mais benéficas introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 – que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) – a partir da aplicação dos princípios de Direito Penal e da própria Constituição Federal (CF, art. 5º, inciso XL). Conforme assevera, o Ministério Público, na ação originária, imputou-lhe a conduta prevista no art. 11, caput, e inciso I e V, da Lei n. 8.429/1992. 



    Com efeito, quanto à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300, caput), tem-se que a Lei n. 14.230/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (D.O.U. de 26/10/2021), e alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), extinguindo a improbidade na modalidade culposa, e dentre outras alterações, deu nova redação ao caput do art. 11, e revogou os incisos I e II, do mesmo dispositivo, que lastrearam a condenação fustigada, conforme se infere da sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº 201489100 443). 



    No ponto, impõe-se examinar questão subjacente que consiste na aplicação do novel diploma legal a fatos pretéritos, sob a inspiração do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, expressamente aplicado ao Direito Penal, conforme dispõe o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal: ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’ (grifamos). 



    Para a compreensão do tema, saliente-se que as normas de regência disciplinadoras dos atos de improbidade administrativa, integrantes do ramo do Direito Administrativo Sancionador, tipificam sanções pela prática de atos ilícitos/ímprobos, inserindo-se no campo do Direito Público Sancionador, à semelhança do Direito Penal, reclamando a aplicação dos princípios inerentes a este último ramo do Direito. 



    [...]



    Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que a norma sancionadora mais benéfica não deve retroagir para beneficiar o réu na hipótese em análise. 



    Explico. 



    No caso dos autos, observo que o v. acórdão embasou-se em legislação vigente à época, porquanto foi julgado em 24/05/2018, ou seja, 03 (três) anos antes da novel legislação, carecendo, ao menos nessa análise primária, de qualquer violação à norma jurídica, como pretende o Autor. 



    De outro modo, no tocante ao julgamento do ARE n° 843.989/PR – Tema nº 1.199, há decisões da própria Suprema Corte pela inaplicabilidade do Tema 1.199 quando o Tribunal de origem tenha reconhecido o dolo na conduta do réu, por cuidar o julgado submetido à repercussão geral da modalidade culposa.



    Nesse sentido, o ED no AgR no ARE n° 1373978, GILMAR MENDES, julgado em 27.03.2023: 



    [...]



    Assim, entendo que não restou presente a probabilidade do direito perseguido. 



    Portanto, no caso apresentado, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito, pressuposto/requisito necessário à concessão da antecipação de tutela neste momento processual, consoante explicitado acima. 



    Ante o exposto, não preenchidos um dos requisitos, indefiro a tutela recursal pretendida.”



    Inicialmente, cumpre registrar que, conforme noticiado acima, o processo originário transitou em julgado em 26/08/2022, portanto, em momento anterior ao ajuizamento da presente Reclamação que se deu em 21/05/2024. Tanto é assim que o ora Reclamante ajuizou ação rescisória perante a Corte de origem para rediscutir a condenação por improbidade administrativa. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Não obstante, ainda que superado o óbice, melhor sorte não socorreria ao Reclamante, tendo em vista que sua condenação se fundamentou na prática de ato doloso de improbidade administrativa.



    Conforme consignei no julgamento do ARE 843.989, Tema 1199-RG, de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    No caso particular, cabe salientar, que no julgamento da Apelação Cível há expressa menção ao dolo do condenado, conforme se infere do trecho a seguir transcrito (eDoc. 7. fls. 2-13):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO OS REQUERIDOS PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO RELACIONADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DO ATO COM DOLO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PROFESSORA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO QUE PERDUROU ENTRE 2006 E 2012 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONFIGURAÇÃO DO DOLO NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIA) – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PONDERAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, III, DA LIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE CINCO (5) PARA UMA (1) VEZ O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA COMO PREFEITO MUNICIPAL – CONSTATAÇÃO DE QUE FORAM RESPEITADAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EXIGIDAS PARA A APLICAÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ADICIONAL SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA ATACADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    […]



    Com efeito, para a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, necessário se faz a presença do elemento subjetivo, conforme pacificação do tema no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, deve ficar comprovado que o agente público agiu nesta hipótese, com dolo.



    Pois bem! 



    A conduta ímproba atribuída aos Demandados pelo Ministério Público Estadual, relaciona-se à contratação irregular de Josefa Mônica da Cruzpara o cargo de Professora do Programa Sergipe Cidadão e do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde 2006 até 2012, no Município de Riachão do Dantas.



    […]



    Constatou-se da documentação acostada aos autos que a Professora contratada exerceu suas atividades entre os anos de 2006 e 2012, atuando sob a proteção de contratos temporários firmados entre ela e o Município de Riachão do Dantas à época em que os Requeridos eram os Prefeitos daquela cidade. 



    […]



    Portanto, as contratações temporárias devem estar submetidas aos requisitos estabelecidos na norma constitucional, isto é, o atendimento à necessidade temporária e a existência de excepcional interesse público, nos casos estabelecidos em lei. 



    Significa dizer que o Ente interessado em proceder à contratação temporária deverá dispor em lei tais situações, adequando-as à necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitando-se os princípios que norteiam a Administração Pública. 



    Durante mais de seis (6) anos, Josefa Mônica da Cruz atuou como Professora do Município de Riachão do Dantas, contrariando, desta forma, o dispositivo constitucional que permite a contratação por tempo determinado para satisfazer necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    A meu ver, todavia, o caráter de excepcionalidade que sustentaria a contratação para solução de necessidade temporária esvaiu-se à medida em que o Município, por um longo período de mais de seis (6) anos, renovou um contrato que nasceu com a natureza de temporário sem que, durante esse interregno, promovesse a realização de concurso público para provimento da vaga de professor daquele Município. 



    Com isso, os Demandados, à época gestores municipais, agiram em desacordo com o Princípio da Legalidade, na medida em que se fazia necessária a realização de concurso público para preenchimento da vaga de Professor. 



    Aliás, como gestores municipais tinham conhecimento de que a execução das atividades exercidas pela servidora em questão exigia a realização de concurso público para preenchimento da vaga existente. 



    Daí se extrai o dolo da conduta praticada pelos Demandados e que se relaciona àquela tipificada no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o qual transcrevo a seguir: 



    […]



    Registro que é desnecessária a existência de dano ao Erário ou de enriquecimento ilícito do Agente Público nos casos enquadrados no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em que apenas a existência do dolo é suficiente para evidenciar a prática do ato ímprobo.”



    Como se observa, não há desconformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Logo, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, “não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo”.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Em relação à ADI 6.678, observa-se que foi proferida decisão liminar pelo Min. GILMAR MENDES, em substituição ao Min. MARCO AURÉLIO, Relator original da causa, nos seguimentos termos:



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.” 



    A parte reclamante sustenta a aplicação da referida suspensão ao processo em exame. Entretanto, como já acima afirmado, a condenação do Reclamante se deu por atos de improbidade administrativa dolosos previstos no art. 11, caput, e incisos I e V, da Lei 8.429/92.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o precedente vinculante invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente